Tribunal: TJDFT
Processo: 0762363-98.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO REJEITADO. EMPRESA DE TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECLAMAÇÕES DO CONSUMIDOR. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO e imPROVIDO.

1. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Rejeita-se o pedido de concessão de efeito suspensivo.
2. Aduziu o autor ter procurado a requerida para efetuar portabilidade do seu plano de serviços e que, alguns dias após a efetivação do pedido, sua linha telefônica apresentou problemas, ficando impossibilitado de utilizá-la. Relatou ter solicitado por diversas vezes a regularização do seu número sem sucesso, tendo a empresa requerida transferido a linha telefônica para terceiro sem autorização. Requereu o ressarcimento dos valores referente ao plano pago e não utilizado, bem como reparação por danos morais.
3. Trata-se de recurso (ID 24813595) interposto pela empresa ré contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de reparação por danos morais.
4. Nas razões recursais, sustenta que não restou comprovado o desvio produtivo do autor e que a tese da perda de tempo considerável para resolução do problema não se sustenta, uma vez que os protocolos apresentados pela autora são oriundos de acessos diversos, via URA e App, em que não ocorre contato com o call center. Alega que não cometeu ato ilícito e que não há nos autos comprovação de que o recorrido tenha sofrido qualquer abalo psicológico ou moral que caracterizasse a reparação financeira. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedente os pedidos iniciais.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. A tentativa frustrada de solucionar a controvérsia extrajudicialmente (protocolos de atendimento e reclamação na ANATEL), a fim de conseguir utilizar regularmente a linha, revela desídia da empresa ré e procrastinação na solução do problema sem razão aparente, o que causa extremo desgaste ao consumidor.
7. Além disso, o esforço e a desnecessária perda de tempo útil empregado para o reconhecimento dos direitos do demandante, que não obteve fácil solução dos seus reclames na via administrativa (Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor), sendo independente o meio pelo qual foi solicitado a solução do seu problema, pessoalmente, por meio de call center ou via aplicativo, são circunstâncias que extrapolam o limite do mero aborrecimento e atinge a esfera pessoal, motivo pelo qual subsidia reparação por dano moral.
8. Por fim, na seara da fixação do valor da reparação devida a título de danos morais, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade da parte lesada, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos.
9. Importante destacar que esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum” na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
10. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
11. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95